Tribunal: TJSP
Processo: 1013571-52.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. Pedido da União de habilitação de crédito. Prescrição quinquenal reconhecida. Ausência de citação do síndico na execução fiscal. Prescrição não interrompida. Sentença de improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.